Tribunal: TJES
Processo: 5004603-92.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004603-92.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDLLEY RAMOS DE SOUZA
RECORRIDO: LIMPPO FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI Nº 13.966/2019. CANCELAMENTO DO PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. LEI Nº 9.492/1997.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção iuris tantum da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por EDLLEY RAMOS DE SOUZA em face de LIMPPO FRANCHISING LTDA, por meio da qual requer o autor, ora recorrente, seja a recorrida condenada a retirar definitivamente os 6 (seis) protestos no valor de R$446,72, cada, realizados no cartório do 1º ofício da 1ª zona de Vila Velha/ES e os demais protestos realizados no cartório do 1º ofício da 2ª zona de Vila Velha/ES, sob números títulos FES-10/24, FES-12/24 e FES-15/24.

Em sede de sentença (ID 11253972), foi decretada a revelia do recorrido, bem como os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte dispositivo:

“Por tudo que foi exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 11253974) almejando a reforma da sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale ressaltar que a sentença não merece qualquer reparo ao afastar a aplicação das regras consumeristas à relação entre franqueador e franqueado. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a inteligência da Lei nº
Lei n. 13.966/2019, em seu art. 1º:

“[...] A franquia não consubstancia relação de consumo. Cuida-se, em verdade, de relação de fomento econômico, porquanto visa ao estímulo da atividade empresarial pelo franqueado. (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021).

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta,
sem caracterizar relação de consumo
ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
segundo o qual, afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica o entendimento consolidado na Súmula 548 do STJ.

Nesse sentido, deve ser aplicada a lei 9.492/1997, segundo a qual cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório.

Em suas razões recursais o recorrente alega que haveria acordo entre as partes no qual constaria caber à recorrida a retirada dos protestos, diante da renegociação da dívida. Ocorre que os documentos anexados à inicial não dão conta do mencionado acordo, bem como não vislumbro a juntada do referido documento em momento posterior, razão pela qual não resta comprovado que tal incumbência seria de responsabilidade da recorrida, conforme pretende fazer crer o recorrente.

No tocante à indenização por danos morais, não restou comprovada qualquer ilicitude por parte da recorrida, uma vez ausente prova de que o cancelamento dos protestos seria de sua incumbência. Por tal razão, inexiste dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)